Tribunal: STF
Processo: ARE 1504933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JORNADA DE TRABALHO. SERVIDORAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.056/2010. LIMITE MÁXIMO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. INDEVIDO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 apenas estabeleceu diretrizes para a fixação da carga horária dos servidores vinculados à Fundação Municipal de Saúde, na medida em que fixou limite máximo, mas não cuidou de estipular qual jornada de trabalho seria aplicável para cada caso.



    2. Conclui-se, pois, que o legislador municipal delegou poderes ao Poder Executivo, o qual, através de ato administrativo formal, deverá fixar a jornada de trabalho para cada cargo, podendo ser estipulada em, no máximo 40 (quarenta) horas semanais.



    3. A administração municipal, ao lançar o Edital nº 01/2011 com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, regulamentou o teor do art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010, motivo pelo qual deve ser mantida a referida carga horária.



    4. Quanto ao pedido de equiparação salarial, é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos dos servidores públicos com base apenas no princípio da isonomia, nos termos da súmula vinculante n° 37, do STF.



    5. Incabível também o pagamento de auxílio-alimentação, uma vez que vedado aos servidores que realizam intervalo intrajornada, conforme Portaria nº 90/2015.



    6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 6º, "caput" e XVI; e 39, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente